Tribunal: TJMT
Processo: 1042320-73.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042320-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 070.040.441-49 (EMBARGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais. Pasep. Prescrição Alegada em Contrarrazões. Preclusão Consumativa. Inexistência de Omissão.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu provimento à Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de suprir cerceamento de defesa em ação referente à restituição de valores do PASEP. O Embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de prescrição suscitada nas contrarrazões, requerendo o suprimento da omissão e o prequestionamento do art. 205 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de prescrição formulada nas contrarrazões da Apelação, sem que tenha havido interposição de recurso próprio pela parte vencida na sentença.

III.
Razões de Decidir

3. A preliminar de prescrição foi expressamente rejeitada na sentença com base no Tema 1.150 do STJ, e o Banco não interpôs Apelação nem Recurso Adesivo contra esse ponto.

4. A análise da prescrição nas contrarrazões não possui efeito devolutivo, pois inexiste impugnação recursal da parte vencida, o que acarreta preclusão consumativa.

5. A jurisprudência do STJ admite a preclusão mesmo em relação a matérias de ordem pública, desde que decididas anteriormente sem impugnação.

6. O acórdão limitou-se à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, única matéria devolvida à instância superior, respeitando os limites do recurso.

7. O uso dos embargos de declaração como instrumento exclusivo de prequestionamento é inadmissível quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A falta de impugnação recursal específica contra capítulo da sentença impede sua rediscussão em sede de contrarrazões, operando-se a preclusão consumativa. 2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão se limita aos limites do recurso interposto e respeita o efeito devolutivo da Apelação. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam ao mero prequestionamento de matéria preclusa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.022 e 477, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 2.110.890/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042320-73.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Roberto Rodrigues de Jesus,
anulou a sentença e determinou o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a preliminar de prescrição, suscitada nas contrarrazões da Apelação, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

Ressalta que a ausência de análise do referido ponto compromete a completude da prestação jurisdicional e obsta eventual interposição de Recurso Especial, requerendo, por conseguinte, o suprimento da omissão com o consequente prequestionamento do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência vinculante mencionada.

Contrarrazões no Id.

295633879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargado
Roberto Rodrigues de Jesus
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais movida em face do
Banco do Brasil S.A.

O Juiz
a quo
rejeitou as preliminares de mérito, julgou improcedente o pedido inicial e compeliu o Autor a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o Apelante, ora embargado, alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que foi intimado para manifestar acerca do laudo pericial, oportunidade em que apresentou divergência quanto ao mesmo; contudo, o perito não foi intimado para prestar esclarecimentos acerca dos pontos divergentes informados.

Afirmou que o microfilme apresentado pelo próprio Banco confirma a existência do saldo de Cz$ 236.570,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta cruzados) em 18/08/1988, valor que, atualizado, corresponderia a R$ 445.821,35 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

Alegou que não houve prova da efetiva destinação dessa quantia, motivo pelo qual entende ser devida a restituição dos valores com os devidos acréscimos legais.

Sob tais fundamentos, pugnou que a sentença fosse anulada, com o retorno dos autos à origem para que possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, requereu a procedência do pedido inicial com o consequente reconhecimento do direito ao saldo de R$ 445.821,35 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do saque ou da constatação da falha.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
deu provimento ao Recurso de Apelação
,
anulou a sentença e determinou o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído.

Inconformado, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da preliminar de prescrição, suscitada nas contrarrazões de Apelação, sob a tese do Tema 1.150 do STJ.

Sustenta que o acórdão, ao deixar de analisar a referida questão, comprometeu a integridade da prestação jurisdicional e pleiteia, ainda, o prequestionamento do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência vinculante aplicável.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O Embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao não enfrentar a preliminar de prescrição da pretensão autoral, suscitada nas contrarrazões do Apelo.

Entretanto, tal alegação não pode prosperar.

No caso, o acórdão embargado cuidou exclusivamente de julgar o recurso interposto pelo Autor, limitando-se à questão do cerceamento de defesa.

Constatou-se nos autos que o Juiz de primeiro grau, embora intimado o Autor para manifestar-se sobre o laudo pericial, não determinou a oitiva do perito, a despeito de impugnação específica e fundamentada, o que contraria o disposto no art. 477, §2º, do CPC.

Com isso,
esta
Câmara reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à instancia inicial, a fim de que seja oportunizado à parte o pleno exercício do contraditório sobre a prova técnica. A decisão, como se vê, foi estritamente contida no escopo do Recurso de Apelação interposto pelo Autor.

Ocorre que, ao contrário do que pretende o Embargante, a preliminar de prescrição foi expressamente rejeitada na sentença de primeiro grau.

O Julgador
a quo
, em decisão clara e fundamentada, analisou os fatos sob a ótica do Tema 1.150 do STJ, afastou o prazo quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932 e reconheceu como termo inicial da prescrição o ano de 2020, momento em que o Autor efetivamente buscou a verificação do saldo da conta PASEP. Com isso, concluiu que não se encontrava fulminada a pretensão autoral, razão pela qual rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo Banco.

Ora, o Banco do Brasil, diante dessa rejeição, não interpôs Apelação própria, tampouco apresentou recurso Adesivo.

Ao contrário, limitou-se a oferecer contrarrazões ao Apelo da parte adversa. Como é cediço, o efeito devolutivo da Apelação restringe-se aos pontos impugnados, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Assim, inexistindo impugnação específica da parte vencida em relação ao capítulo que lhe foi desfavorável (a rejeição da preliminar de prescrição) opera-se a preclusão consumativa, não sendo lícito ao Tribunal reexaminar questão que não foi devolvida à sua cognição por via recursal adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
até mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
." (AgInt nos EREsp n. 2.110.890/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe de 14/10/2024).

Nesse contexto, não há falar em omissão do acórdão, porquanto o órgão julgador não tem o dever de reapreciar matéria que, embora discutida, não foi devolvida mediante impugnação recursal idônea.

A atuação da instância revisora está vinculada à extensão do efeito devolutivo. Ao limitar-se à análise da nulidade da sentença, questão posta pelo Recurso do Autor, o acórdão respeitou os limites de sua competência jurisdicional e da conformação processual estabelecida pelas partes.

Ressalte-se, ainda, que não se pode utilizar os embargos de declaração como meio de forçar o prequestionamento de matéria preclusa.

Como já decidiu reiteradamente o STJ, a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento não é admissível, se inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Portanto, não há falar em omissão a ser suprida, tampouco em necessidade de prequestionamento de norma ou tese já preclusa para a parte.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025